Tribunal: TJMT
Processo: 1029507-82.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029507-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), MARILIA PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 393.618.291-49 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – GOLPE DO WHATSAPP – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES PARA ATENUAÇÃO DE DANOS –
RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°. 1029507-82.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA: MARILIA PEREIRA BOAVENTURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
“ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente”
, ajuizada por
MARILIA PEREIRA BOAVENTURA
, que em decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora apelada (Id. 19417378), a fim de desconstituir a sentença de improcedência, e, com isso, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a. Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; b. Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referentes à multa diária arbitrada, em razão do comprovado atraso no cumprimento da tutela de urgência por 22 (vinte e dois) dias; c. Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; d. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

A instituição apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença, sob o argumento de que “
não havia na sentença meritória qualquer vício a ser sanado, portanto, ausentes requisitos do art. 1.022 do CPC
” (sic); b) ausência de ato ilícito praticado pelo banco, por não ter responsabilidade acerca do evento danoso; c) a culpa exclusiva da autora que realizou a operação financeira para terceiro; d) inexistência de dano moral a ser indenizado; e) a exclusão da multa arbitrada pelo juízo diante do cumprimento da liminar e, subsidiariamente, a redução do seu valor “
em patamar que não ultrapasse a condenação principal em danos morais”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo para:

“(...) se reformar a r. sentença, acolhendo-se as preliminares suscitadas, notadamente, a relativa à nulidade da decisão que reformou a sentença em sede de julgamento de embargos de declaração.

Ultrapassada tal questão, requer seja excluída a multa arbitrada por ter sido a liminar cumprida, restituindo-se o valor do prejuízo à apelada. Ou então, que seja o valor da multa limitado ao valor da obrigação principal, qual seja danos morais.

Por fim, por eventualidade, na hipótese de ultrapassadas tais alegações, requer seja conhecido e provido o recurso ora interposto, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Ainda, considerando-se a hipótese de subsistir a condenação, persistindo, também, a indenização por danos morais requer sua reforma, para se considerar a moderação em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto de modo a evitar enriquecimento sem causa, minorando o quantum fixado”
(sic)
.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 194173800).

O preparo fora recolhido (Id. 194221664).

Na peça Id. 201360150, a parte apelante apresenta
“oposição ao julgamento virtual e, em razão da relevância da questão sob julgamento, requer que o processo seja incluído em sessão de julgamento por meio de videoconferência e que seja autorizada a realização de sustentação oral na modalidade virtual”
(sic). O mesmo pedido foi também formulado pela parte recorrida no Id. 201893162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARILIA PEREIRA BOAVENTURA
ajuizou a presente ação em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, narrando, em suma, que

em 29/06/2020 foi induzida a erro ao receber uma mensagem pelo WhatsApp, pensando que se tratava de comunicação de sua filha, mas, na verdade, foi vítima de um golpe, resultando na transferência da quantia de R$7.989,27 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) para uma conta no Banco Santander.

Relatou que após seguir os trâmites administrativos sugeridos pela instituição bancária, o valor transferido foi temporariamente bloqueado por 48 (quarenta e oito) horas, contudo, fora informada para requerer judicialmente a manutenção do bloqueio.

Assim, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecedente a fim de determinar que a instituição requerida cancelasse a transferência bancária e, por consequência, promovesse com a restituição do montante bloqueado.

Fora deferida a tutela de urgência, determinando-se que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cancelasse a transferência bancária, bem como realizasse a restituição do valor para a conta de titularidade da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

A autora apresentou aditamento a petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, requerendo o julgamento procedente da ação, com a confirmação do pedido de tutela de urgência e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, com a execução suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

Em seguida, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, ora apelada (Id. 19417378), oportunidade em que, após manifestação da parte requerida em virtude dos efeitos infringentes (Id. 194173792), a Magistrada singular acolheu os aclaratórios, a fim de desconstituir a sentença, e via de consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a. Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida; b. Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referentes à multa diária arbitrada, em razão do comprovado atraso no cumprimento da tutela de urgência por 22 (vinte e dois) dias; c. Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; d. Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença.

Pois bem.

Inicialmente, da leitura das razões do presente apelo, infere-se a arguição de
nulidade da sentença
, atinente ao acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte ora apelada, com atribuição de efeitos modificativos, culminando na reforma da r. sentença.

É cediço que uma vez proferida sentença de mérito, ao magistrado somente restará possível promover a sua alteração nas situações excepcionais, dispostas nos incisos do artigo 494 do CPC,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

(...)”

Assim, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso dos autos, ao decidir os aclaratórios opostos pela parte autora, ora apelada, a Magistrada
a quo
,
constatando a contradição no
decisum
e diante da parte autora, ora apelada, ter notificado prontamente a instituição financeira sobre a fraude e, sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, reformou a sentença, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo.

Assim, plenamente viável o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, mormente consideração que a correção não foi realizada de ofício, mas sim com prévia intimação da parte adversa, como determina o art. 1.023, §2º, do CPC.

E o entendimento do STJ não destoa do acima anunciado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.
Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Desse modo,
rejeito
a nulidade aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos pela autora recorrida diante da fraude praticada por terceiro e a demora do banco apelante em cumprir a determinação judicial para restituir o valor transferido.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo doutrinador Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a Súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em análise, tem-se como incontroverso que a autora apelada foi vítima de golpe, praticado por terceiro estranho aos autos, que fingiu ser sua filha pedindo favor, conforme, inclusive, se comprova por meio dos Boletins de Ocorrência (Ids. 194173685 e 194173686).

Evidente, também, que o pagamento, via TED, no valor de R$7.989,27 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), realizado no dia
29/06/2020 às 17hs29min
(Id. 194173684), foi realizado de forma voluntária pela autora recorrida diretamente ao falsário.

Todavia, o cerne da questão posta sob apreciação não relaciona-se ao erro da parte vulnerável, mas sim a conduta do banco apelante, enquanto prestador de serviços,
após a imediata comunicação dos fatos pela correntista
.

Depreende-se dos autos que tão logo perceber ter sido vítima de um golpe, a autora recorrida comunicou o banco requerido apelante, sob o protocolo nº. 101.966.717, logrando o bloqueio dos valores transferidos pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, fora aconselhada a requerer ordem judicial a fim de manter o bloqueio dos valores.

Após o deferimento da tutela de urgência requerida, em sua defesa processual o banco demandado apelante se limitou a defender sua ausência de reponsabilidade pelo evento, omitindo-se quanto à manutenção do bloqueio administrativo ou à efetivação da medida cautelar deferida no processo.

Como bem analisado pela Magistrada sentenciante, depreende-se que a medida de tutela de urgência, visando à restituição do montante, foi deferida em 01/07/2020, tendo a parte requerida apelante sido formalmente notificada em 02/07/2020.

Contudo, apenas em 05/08/2020, a parte requerida procedeu ao cumprimento da ordem judicial, realizando a transferência dos valores em litígio para a conta bancária da parte autora.

Assim sendo, evidencia-se uma patente inobservância no dever de prestação de serviço pela entidade bancária, a qual, notificada de maneira imediata sobre a alegação de fraude, falhou em demonstrar a implementação ou continuidade de medidas eficazes para atenuar os danos experimentados pelo correntista.

Ao invés disso, insiste em atribuir culpa exclusiva ao consumidor, no instituto de transferir-lhe o ônus da sua própria atividade comercial, o que não pode ser admitido.

Tal contexto revela a violação positiva do contrato ante a inobservância dos deveres anexos a boa-fé objetiva, mormente a cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual.

Ademais, a instituição financeira só atendeu à determinação judicial emanada da tutela de urgência após transcurso de prazo significativamente dilatado, em flagrante desrespeito aos ditames legais e ao prazo estipulado para tal mister.

Assim, o banco tem responsabilidade pelas transações controvertidas, bem como passível de reparação do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos, “
in re ipsa
”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO.
APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$8.000,00 (oito mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Por fim, no que tange as
astreintes
cominadas pela Magistrada de piso, sabe-se que a imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona o banco recorrente, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

In casu
, como anteriormente exposto, a Magistrada singular deferiu a tutela de urgência, determinando-se que a parte requerida apelante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cancelasse a transferência bancária, bem como realizasse a restituição do valor para a conta de titularidade da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, o que só fora atendida 1 (um) mês após ter sido notificada.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais) como condizente com as particularidades do caso, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte adversa, impondo-se, assim, a manutenção.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1020462-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024